Tribunal: TJMT
Processo: 1016712-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016712-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON ANTONIO SARTORIO - CPF: 039.790.931-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO REMANESCENTE A CUMPRIR SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO PARA A CONTINUIDADE DA EXPIAÇÃO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA INSERÇÃO DO PENITENTE NO REGIME MAIS SEVERO – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO
ART.
111 C/C ART. 118, INC. II, AMBOS DA LEI N.o 7.210/84 E DO ART. 33, §2.o, ALÍNEA
A
, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84, operada a unificação das sanções após a juntada de nova guia de execução, se o cálculo penal apresentar saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, de rigor a inserção do penitente no regime fechado, conforme os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

ANDERSON ANTÔNIO SARTORIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2001256-68.2019.8.11.0042
, que, após a juntada de nova guia de execução penal e a consequente unificação das penas,
manteve o reeducando
Anderson Antônio Sartorio
no regime semiaberto
, inobstante o saldo remanescente de pena a cumprir seja superior a 08 (oito) anos de reclusão.

Nas razões recursais disponíveis no ID
220841666
, o
Parquet
pretende a
reforma do r.
decisum
para que o ora agravado seja inserido no regime fechado
, pois, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.o 7.210/84 e do art. 33, §2.o, alínea
a
, do CP, sobrevindo nova guia de execução penal e unificadas as penas impostas, se o saldo remanescente a cumprir for superior a 08 (oito) anos, como no caso
sub judice
, deve o reeducando expiar a reprimenda no regime fechado.

Em contrarrazões vistas no ID
220841670
, a i. Defesa rechaça a pretensão ministerial, sob a alegação de que, antes da juntada de uma nova guia de execução, o apenado cumpria regularmente sua pena no regime semiaberto, de modo que a regressão almejada implicaria em entendimento contrário aos fins da execução penal, notadamente a ressocialização.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
220841671
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
223330661
, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 220841668)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Dessume-se dos autos que o ora agravado
ANDERSON ANTÔNIO SARTORIO
cumpria a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime
semiaberto
, em virtude da condenação proferida na ação penal n.o
0021125-85.2018.8.11.0042 [tráfico de drogas], quando sobreveio a juntada de uma nova guia de execução oriunda da ação penal n.o 0031828-12.2017.8.11.0042, em que o reeducando restou condenado à outra reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, também no regime inicial semiaberto, pelo mesmo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cometido em 24/07/2017.

E, consoante o cálculo realizado no dia
09/05/2023
, operada a unificação das penas nos termos do art. 111 da Lei n.o 7.210/84, atingiu-se o
quantum
de
10 (dez) anos de reclusão
, dos quais
remanesciam para cumprimento 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, conforme registrado na r. decisão de ID
220841673 - Pág. 16
.

Nesse contexto, o MM. Juízo
a quo
manteve o apenado no regime intermediário, firmando sua decisão no fato de que
“o crime cuja guia foi recentemente juntada remonta ao ano de 2017” sic
ID 220841673 - Pág. 17, contra o que exsurge inconformado o presentante do Ministério Público Estadual perante esta eg. Corte Revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretensa inserção do reeducando no regime fechado:

De trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
em determinadas hipóteses previstas em lei, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso, que se dá por razões de ordem disciplinar ou para a adequação da nova reprimenda, nos termos do art. 118 da Lei n.o 7.210/1984:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime
”.

Outrossim, de acordo com o art. 111 da mesma legislação extravagante, havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observando-se, quando for o caso, a detração ou remição.

Assim, visando adequar a nova reprimenda unificada, admite-se a regressão do penitente quando houver a superveniência de nova condenação, cuja sanção definitiva, somada ao restante daquela já em execução, inadmite a manutenção do regime menos rigoroso, conforme os critérios do art. 33 Código Penal.

Partindo dessas premissas, no caso ora em apreço, apesar do interstício entre o processamento do presente recurso na primeira instância e a sua remessa a este eg. Tribunal de Justiça,
em consulta recente aos respectivos autos eletrônicos do executivo de pena, ainda
consta como
pena a cumprir
os referidos
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Muito embora inexista Relatório da Situação Processual Executória atualizado do penitente, não se descuida que, por ocasião da respectiva decisão ora impugnada, houve também o
reconhecimento da interrupção no cumprimento da pena
nos meses de dezembro/2021, abril/2022, setembro/2022 e novembro/2022, por falta de comparecimento do réu em juízo, além da desativação da tornozeleira eletrônica em 20.12.2022.

Ainda assim, aquele Relatório elaborado por ocasião da decisão agravada (ID 220841673 - Pág. 10), mesmo considerando maior período de pena cumprida, já registrava que o requisito temporal para
a possível concessão da progressão de regime somente seria atingido em
15/02/2026
, em se tratando o reeducando de
reincidente em crime equiparado a hediondo
.

Destarte, nos termos preconizados no art. 33, §2.o, alínea
a
, do Código Penal, estabelecendo-se a pena em patamar acima de 08 (oito) anos, o regime de cumprimento será o fechado, tornando de rigor o acolhimento da pretensão ministerial.

A despeito da guia realmente se referir a fato ocorrido no ano de 2017, os documentos extraídos dos autos daquela ação penal e que constam dos presentes autos de agravo, evidenciam a
ocorrência de peculiaridades que impedem a interpretação rígida de tal informação
; a exemplo da prolação da
sentença ter ocorrido apenas em 15/05/2020
(ID 220841672 - Pág. 196), ao que se seguiu à interposição de recurso de apelação pela defesa, julgado em 13/07/2022 (ID 220841673), com
trânsito em julgado certificado em 19/08/2022
(ID 220841673 - Pág. 3).

E, ainda que nas contrarrazões recursais a i. Defesa técnica alegue suposta desproporcionalidade decorrente da regressão almejada pelo
Parquet
; urge ter em princípio que
a execução penal se guia, sobretudo, por três princípios básicos: a humanidade das penas, a individualização da sanção penal e a jurisdicionalidade.

Isso implica dizer que o sentenciado não perde a sua condição humana após a condenação e que a reprimenda deve se adequar às suas condições pessoais, sempre com vistas à dupla finalidade de
prevenção
e
repressão
do delito; e, em atenção a esses comandos, a Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984) prevê não só a possibilidade de progressão, como também de
regressão do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade
.

E, sob tal viés, ainda que a derradeira guia de execução penal juntada se refira a condenação no regime inicial semiaberto, tal dado não deve ser ponderado de forma individualizada, pois as diretrizes que norteiam a execução da pena direcionam à unificação das sanções impostas ao mesmo reeducando
[resultando,
in casu
, em considerável saldo de pena a cumprir]
, consoante a dicção dos art. 111 c/c art. 118, II, ambos da Lei de Execução Penal, razão pela qual proceder-se-á à atualização do cálculo da pena, para que só então seja restabelecida a execução penal, seguindo as diretrizes previamente estipuladas pelo legislador, a exemplo da readequação dos marcos para futuros benefícios, às quais não pode o recorrente se furtar ao seu bel interesse.

Nesse sentido é o seguinte excerto de precedente do c. STJ:

“[...]
A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao reeducando. A teor dos arts. 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal,
se o quantum obtido após o somatório tornar incabível o regime de cumprimento de pena em curso, o condenado ficará sujeito à regressão
”
(STJ – HC n. 464.031/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 13/11/2018) – destaquei.

Desta feita, não restam dúvidas de que a r. decisão agravada merece ser reformada para inserir o reeducando
ANDERSON ANTÔNIO SARTORIO
no regime fechado, visto que, após a unificação das penas, o saldo remanescente a cumprir é superior a 08 (oito) anos de reclusão.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, determinando-se que, nos autos do processo executivo de pena n.o
2001256-68.2019.8.11.0042, em trâmite no d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o reeducando
ANDERSON ANTÔNIO SARTORIO
seja inserido no regime
fechado
, devendo o juízo
a quo
expedir o competente mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024